Tribunal: TJSP
Processo: 1004452-71.2021.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Indenização c.c. obrigação de fazer – Contrato bancário – Bloqueio temporário de conta – Transações contestadas e titular da conta notificado – Prova da origem dos depósitos e movimentações que fogem do perfil do correntista – Violação de direito – Não reconhecimento – Natureza do vínculo e imposição legal - Lei 9613/98 e Circular 3.461/09 do Banco Central do Brasil - Legalidade e

Ementa:
Indenização c.c. obrigação de fazer – Contrato bancário – Bloqueio temporário de conta – Transações contestadas e titular da conta notificado – Prova da origem dos depósitos e movimentações que fogem do perfil do correntista – Violação de direito – Não reconhecimento – Natureza do vínculo e imposição legal - Lei 9613/98 e Circular 3.461/09 do Banco Central do Brasil - Legalidade e regularidade do bloqueio e demais providências administrativas adotadas – Reconhecimento – Prova de vicio ou desvio ilícito – Ausência – Observância dos princípios de probidade e boa-fé - Artigo 113 do Código Civil – Demonstração pelo réu da não ocorrência de vício ou defeito (falha) na prestação de serviço – Artigo 373, II, do CPC - Sanção moral – Não acolhimento – Inexistência de justa causa - Ausência de prática ilícita e regra de causalidade – Correntista que deu causa ao bloqueio – Ausência de prova de violação de direito à personalidade e de prejuízo efetivo advindo à época por conta dos fatos - Artigos 186 e 927, do Código Civil - Sentença reformada – Ação improcedente – Sucumbência revertida.
Recurso provido.